Tribunal: TJDFT
Processo: 0719234-60.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. VÍCIO CONSTRUTIVO. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA. VALIDADE. PREJUDICIAL DECADÊNCIA. COMPRA E VENDA DIREITOS POSSESSÓRIOS. CONSTRUÇÃO. CAUSA EXCLUDENTE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA. HIGIDEZ DA CONCLUSÃO DA PROVA PERICIAL.
1. A total ausência de fundamentação é apta a gerar a nulidade da decisão judicial (art. 93, inc. IX, da CF). A sentença que contenha fundamentação e enfrente as questões relevantes do processo, ainda que de forma concisa, não padece de nulidade.
2. A prejudicial de decadência fundada no parágrafo único do art. 618 do CC deve ser rejeitada por se tratar de relação jurídica de natureza de compra e venda de direitos possessórios sobre imóvel, com cláusula de garantia de construção, e não contrato de empreitada.
3. Considerando que a parte não se desincumbiu do ônus de comprovar causas excludentes da responsabilidade civil pelos vícios construtivos no bem alienado à autora, resta hígida a conclusão do laudo pericial realizado sob o manto do contraditório e da ampla defesa.
4. Apelação não provida.